Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-72.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002203-72.2016.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENEIDE DA SILVA ROCHA - CPF: 880.123.602-68 (AGRAVANTE), VALDO SOUSA DA SILVA - CPF: 248.018.282-72 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ATO CLANDESTINO E PRECÁRIO - TRANSMISSÃO DA POSSE POR QUEM NÃO ERA DONO – NULIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A parte Agravante alega, como fundamento para a reforma da decisão monocrática, que comprovou o exercício da posse no imóvel em litígio, através do Contrato celebrado com a Sra. Silvina da Costa Aquino, bem como comprovou efetivamente o esbulho praticado pelo Agravado, que obstaculizou a construção do muro em fevereiro de 2015, com consequente perda da posse do lote, estando presentes todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC.

2. Ocorre que o negócio foi entabulado por quem não detinha poderes para tanto, pois se colhe da sentença que, “convertido o julgamento em diligência, fora determinado que se oficiasse o cartório de registro de imóveis desta comarca a fim de verificar quem figura como legitimo proprietário do bem alienado” e que “em resposta fora encaminhada certidão a qual informa que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, detém a propriedade do lote urbano, quando intimada para se manifestar, aduziu não ter interesse no presente processo, haja vista, que segundo informações obtidas internamente o imóvel foi objeto de doação ao requerido em 2014, pelo programa de habitação.”

3. Não há nos autos comprovação de que a Sra. Silvina da Costa Aquino tivesse autorização do proprietário para alienar o bem em questão. Desse modo, ficou caracterizada hipótese de venda a non domino, pois a pessoa em questão alienou um imóvel que não era seu.

4. Ora, se a alienante do imóvel não era proprietária do bem imóvel, referido contrato é nulo, portanto, ineficaz perante o verdadeiro titular de direito de propriedade sobre o bem.

5. Ressalte-se que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade – inteligência do art. 1.208, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ZENEIDE DA SILVA ROCHA em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de apelação cível interposto contra sentença de improcedência exarada na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em desfavor de VALDO SOUZA DA SILVA.

O agravante sustenta que o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Um Imóvel Urbano sem Benfeitorias ,celebrado com a Sra. Silvina da Costa Aquino, por si só, é prova suficiente para demonstrar o exercício da posse pela Autora, requisito do art. 561, do CPC, uma vez que lhe transferiu a posse, o que é permitido pelo ordenamento jurídico nacional, conforme os ditames do art. 1.205, I, do Código Civil.

Afirma que, a partir do momento em que houve a celebração do contrato entre a Agravante e a Vendedora, ex-companheira do Agravado, houve a transmissão da posse para a Agravante, pois tornou-se possível o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Salienta que o sucessor da posse tem a faculdade de unir sua posse à de seu antecessor, de modo que logrou êxito em demonstrar a posse anterior exercida pela Sra. Silvina, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, bem como por meio do termo de autorização de lavratura de escritura em seu nome, datado de 28/08/2014, além de haver manifestação expressa do Município de Alta Floresta informando que não há interesse do Município na lide, em razão da desafetação do bem dominical por meio de doação feita em programa habitacional e um relatório do CRAS, datado de 17/07/2018, dando parecer favorável à troca de titularidade do imóvel, passando para a Sra. Silvina e para o Sr. Valdo.

Aduz que a compra dos materiais para realizar a construção do muro no local já indica o exercício da posse, pois a Agravante não teria como comprar tais materiais sem jamais ter comparecido no terreno para auferir suas exatas medidas.

Por fim, atesta que demonstrou de forma indiscutível o exercício da posse do imóvel em litígio, através do referido Contrato, bem como comprovou efetivamente o esbulho praticado pelo Agravado, que obstaculizou a construção do muro em fevereiro de 2015, com consequente perda da posse do lote, estando presentes todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC.

Não sendo a hipótese de retratação da decisão, requer seja o Agravo endereçado à E. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se procedentes os pedidos iniciais (ID 51659471).

Contrarrazões da parte agravada (ID 52983966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a ora agravante ZENEIDE DA SILVA ROCHA ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de VALDO SOUZA DA SILVA, alegando, em apertada síntese, que celebrou contrato de compra e venda com Silvana da Costa Aquino, que a mesma declarou ser solteira e ser legitima possuidora do imóvel.

Porém, afirma que, já na posse do imóvel, quando tentou adentrar ao lote urbano para descarregar materiais de construção a fim de construir muro divisório, foi impedida pelo requerido, que alegou ser proprietário do bem.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou improcedente a demanda por vislumbrar que o negócio jurídico celebrado entre Zeneide da Silva Rocha e Silvina da Costa Aquino é nulo, haja vista a vendedora do lote urbano não figurar como proprietária, detentora de direito real do imóvel e, sendo a parte autora compradora de boa-fé, cabe ação de perdas e danos em face da pessoa que lhe vendeu o imóvel.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação cível arguindo que houve a transmissão da posse, por força do contrato celebrado e que em nenhum momento foi discutido a respeito da propriedade do bem. Pugnou pela reforma da sentença e, por consequência, reintegração da autora na posse do aludido imóvel.

Distribuído a minha relatoria, de forma monocrática, entendi por manter a sentença de improcedência, embora por outros argumentos, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA DE FORMA DIVERSA EM RELAÇÃO AO PEDIDO – INCONSISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL CORRIGI-LA - § 1o, ART. 1.013 DO CPC – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 561 DO CPC – PROCESSO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) – O fato de o juiz ter incursionado em matéria diversa em relação ao que trata a lide – reintegração de posse – estando a causa já madura para o seu julgamento, não há o que se falar em supressão de instância quando o Tribunal, desconsiderando aqueles argumentos divorciados com os limites da lide, amolda a questão dentro do figurino processual adequado à solução da controvérsia, dentro da dicção do artigo 1.013, § 1o, do CPC. (2) – Em se tratando de ação de reintegração de posse não basta afirmar que ingressou no imóvel por força de contrato particular de compra e venda. A posse é derivada de um fato e não comprovando os requisitos do artigo 561 do CPC, de rigor é a improcedência da ação proposta e cujo ônus da prova é totalmente da parte que ingressa com a medida. Só se reintegra na posse quem já teve posse. (3) – Se a sentença de primeiro grau não condenou a parte vencida em sucumbência, não há o que o Tribunal majorar visto que não existe recurso especifico, entendendo-se que, por se tratar de direito disponível, o advogado tacitamente concordou com aquela situação.”

Ainda irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno repisando os argumentos vertidos nas razões do apelo.

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (de força velha) promovida por ZENEIDE DA SILVA ROCHA em face de VALDO SOUZA DA SILVA, feito que teve andamento perante a Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, sob alegação de que a autora, em janeiro de 2015, adquirira direito possessórios referentes ao imóvel situado na Avenida Vitória Régia, lote 2, quadra 11, bairro Bom Pastor. Que, já na posse do imóvel, quando tentou descarregar materiais de construção para a construção do muro divisório, foi impedida de realização das obras, mês de dezembro/2014, ação ajuizada e abril/2016.

Situação já batida e debatida neste Tribunal e solidificada com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, privo de levar esta feito à apreciação da colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidir o recurso de forma monocrática.

Pois bem!

Segundo consta da sentença, o ponto fundamental de improcedência diz respeito que, conferindo no CRI competente, o imóvel pertence ao Município de Alta Floresta, malgrado esta ter informado que não tem interesse no litígio.

Os limites da lide dizem respeito à ação de reintegração de Posse. Neste aspecto, mesmo em se tratando de bem publico, como é o caso em comento, isto não impede que particulares disputem a posse sobre o mesmo. Isto porque, em nenhum momento ofenderá o direito de propriedade do Município, não existindo sequer perda da propriedade por força da usucapião e, neste contexto, a qualquer momento este poderá, querendo, exercitar seu direito contra quem estiver no imóvel, ficando aqui o registro inicial necessário.

Por outro lado, enveredou-se a sentença através de argumentos outros que nada dizem a respeito da natureza da ação possessória, passando a discutir sobre validade ou não do contrato de aquisição daquela propriedade, feita então pela autora, ora apelante, tê-la adquirido de SILVINA COSTA AQUINO, então convivente com a parte apelada (requerido).

A sentença, em verdade, é totalmente extra pedido. Mas, entretanto, embora não apreciando a lide dentro do seu limite – ação de interdito possessório – não se afigura, simplesmente, anulá-la e remetê-la à instância singela para que outra seja feita dentro do figurino, em regular verificação dos pontos controvertidos. Na forma do § 1o, do artigo 1.013, do CPC, pode ser objeto de apreciação, diretamente no Tribunal, de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, que não foram solucionadas, desde que impugnadas.

Desta forma, temos no caso, uma ação de reintegração de posse e, desta forma, para obtenção de sucesso, compete à autora comprovar todos os requisitos do artigo 561 do CPC vigente (artigo 927 do CPC/73) e este não está materializado nos autos.

A propósito. As ações possessórias, também chamadas de interditos possessórios, segunda a tradição vinda do Direito Romano, são aquelas que têm por objeto jurídico, a defesa da posse, com fundamento nesta, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça, independente do direito de propriedade ou contratos outros a respeito do bem imóvel objeto da demanda. Tanto é verdade que não obsta a ação de cunho possessório em face de outro ter o domínio do bem. O que registra é impedimento de reivindicar durante o andamento da ação possessória.

Portanto, como no juízo possessório tutela-se unicamente a posse, esta é derivada de um fato (fato/posse), dispensável verificar sobre o titulo do bem, não houve por parte da autora, ora, apelante, o cumprimento dos requisitos legais para a procedência da ação.

Conforme constam dos autos, conforme o registrado na inicial, quando foi levar os materiais para construção do muro divisório, foi impedido pelo requerido, este, ex-companheiro da pessoa que lhe vendeu o bem, SILVINA COSTA AQUINO.

E, por outro lado, ostenta a inicial, unicamente no direito de ser reintegrado na posse em face do contrato. Ora, somente se reintegra na posse de um bem quem já teve posse anterior.

De há muito, mesmo antes da vigência do CPC/73, não mais residia no direito processual pátrio a figura da ação de imissão de posse. Quando se rotula imissão de posse, em verdade, deve ser vista como ação reivindicatória.

O contrato nada prova que, efetivamente, a autora apelante, alguma vez, deteve a posse sobre o bem e, de rigor, conquanto que com fundamentos outros, a questão é de improcedência da demanda. Nesta toada, quaisquer que sejam as naturezas das ações possessórias, estas não se prestam, com fundamento em contrato de qualquer natureza por quem adquiriu o bem e jamais chegou a exercer a posse da coisa, o exercício da posse deve ser claro e não com dúvidas, o que está a registrar o caso em comento e, neste sentido, a rigor do artigo 561, incisos I, II, III, do CPC, o ônus total compete à autora e esta não se desincumbiu a contento e ficou suas razões naquele duvidoso contrato firmado com que, ao que parece, sequer podia vender o bem.

A propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o autor não se desincumbiu da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. (Apelação, Processo n. 020124-83.2009.8.11.0041, julgado em 18/12/19, publicado em 21/01/2020, Relator Des. Guiomar Theodoro Borges, fonte www.tjmt.jus.br).

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO = CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE PROVA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO = ACOLHIMENTO – SENMTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (1) A prova da posse e do esbulho são ônus da autora da ação de reintegração de posse e ‘conditio sine qua non’ para sua procedência. (2) -....(ementa parcial). (Recurso de Apelação Cível n. 0002208-45.2012.89.11.004, julgado em 16/10/2019, publicado em 14/11/2019,Relatora. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, fonte: www.tjmt.jus.br)’.

Assim posta esta situação em face do que os autos estão a registrar, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão - Com tais considerações, conheço do recurso mas nego-lhe provimento.

Não reside como majorar os honorários porque estes não foram arbitrados em primeiro grau.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta decisão, devolvem os autos à instância primeira, para conhecimento e fins pertinentes.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do agravante, a decisão não merece reparos.

A parte Agravante alega, como fundamento para a reforma da decisão monocrática, que comprovou o exercício da posse no imóvel em litígio, através do Contrato celebrado com a Sra. Silvina da Costa Aquino, bem como comprovou efetivamente o esbulho praticado pelo Agravado, que obstaculizou a construção do muro em fevereiro de 2015, com consequente perda da posse do lote, estando presentes todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC.

Ocorre que o negócio foi entabulado por quem não detinha poderes para tanto, pois se colhe da sentença que, “convertido o julgamento em diligência, fora determinado que se oficiasse o cartório de registro de imóveis desta comarca a fim de verificar quem figura como legitimo proprietário do bem alienado” e que “em resposta fora encaminhada certidão a qual informa que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, detém a propriedade do lote urbano, quando intimada para se manifestar, aduziu não ter interesse no presente processo, haja vista, que segundo informações obtidas internamente o imóvel foi objeto de doação ao requerido em 2014, pelo programa de habitação.”

Não há nos autos comprovação de que a Sra. Silvina da Costa Aquino tivesse autorização do proprietário para alienar o bem em questão. Desse modo, ficou caracterizada hipótese de venda a non domino, pois a pessoa em questão alienou um imóvel que não era seu.

Ora, se a alienante do imóvel não era proprietária do bem imóvel, referido contrato é nulo, portanto, ineficaz perante o verdadeiro titular de direito de propriedade sobre o bem.

Ressalte-se que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade – inteligência do art. 1.208, do Código Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegação de prescrição para ressarcimento de dano - PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ATO CLANDESTINO E PRECÁRIO - TRANSMISSÃO DA POSSE POR QUEM NÃO ERA DONO - NULIDADE - o 'justo título' garantidor da posse e de sua proteção pela presunção de boa-fé, consubstancia aquele que seria hábil a transmitir o domínio ou a posse do imóvel sem qualquer vício impeditivo dessa transmissão, não se inserindo nesse contexto a venda do imóvel por quem não era dono ou possuidor da coisa – INSURGÊNCIA DO TITULAR DO DOMÍNIO que não permaneceu inerte - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade - inteligência do art. 1.208 do Código Civil. – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1000016-88.2017.8.26.0244, Relator: Salles Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/10/2020)

“APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DOS COEMBARGADOS. Argumentos que não convencem – Alegação de que o negócio realizado pela embargante não passa de simulação – Inocorrência - Nula a escritura outorgada por Arlindo a Rogério e, consequentemente, a escritura outorgada por Rogério aos embargados Márcio Adriano e sua esposa – Imóvel que continua a pertencer à embargante Maria de Fátima Pereira e, portanto, não pode ser penhorado - Nulidade absoluta, que afasta a decadência ou prescrição, consoante expressa disposição do art. 169 do Código Civil - Entendimento jurisprudencial do c. STJ neste sentido - Imperioso o reconhecimento de nulidade da venda do imóvel por quem não era dono. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1002082-30.2019.8.26.0322; Relator: Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/10/2020)

Portanto, o ato viciado que culminou com a irregular transmissão da posse do imóvel em litígio à agravante, revela sua natureza clandestina e precária, impelindo, por isso mesmo, o reconhecimento de melhor posse em relação ao agravado que, tão logo teve conhecimento da ocupação indevida de seu imóvel, ofereceu resistência tornando-a, portanto, de má-fé.

Por outro lado, sobreleva notar que o “justo título” garantidor da posse e de sua proteção pela presunção de boa-fé, consubstancia aquele que seria hábil a transmitir o domínio ou a posse do imóvel sem qualquer vício impeditivo dessa transmissão, o que não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, possível é aferir que a posse da agravante apresenta-se maculada pelo vício da clandestinidade, impondo-se a aplicação da regra do art. 1.208 do Código Civil, alhures citado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020